Tribunal: TJMT
Processo: 1023283-81.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023283-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SARA LIANE PASSOS CHAPERMANN - CPF: 122.531.737-11 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0071-88 (AGRAVANTE), PEDRO SOARES MACIEL - CPF: 024.929.797-33 (ADVOGADO), YURI ANTUNES MOREIRA - CPF: 118.361.237-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), RODRIGO DE CASTILHO BARCELOS - CPF: 083.319.867-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ICMS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA – NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO – TEORIA DA ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A pretensão de ressarcimento fundada em pagamento de tributo realizado por terceiro possui natureza civil, aplicando-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, IV, do Código Civil.

2. Em casos de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional trienal inicia-se
a partir do desembolso efetivo,
em observância à teoria da
actio
nata
.

3. Não há se falar em prescrição parcial quando o débito foi objeto de consolidação e quitação em momento único, não existindo pluralidade de obrigações com prazos prescricionais distintos, mas sim um único fato gerador da pretensão de ressarcimento.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida na
Ação de Cobrança nº
1024393-43.2024.8.11.0003
ajuizada por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que
rejeitou a prejudicial de prescrição total e parcial suscitada pela agravante, sob o
fundamento de que o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, iniciou-se apenas com o efetivo pagamento realizado pela ENERGISA MATO GROSSO ao Estado de Mato Grosso em 30/09/2021, mediante Termo de Acordo Extrajudicial.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a
prescrição total da pretensão autoral já teria se consumado, pois o prazo prescricional trienal iniciou-se com a ciência inequívoca do fato ensejador da reparação, que ocorreu em março de 2015, com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004.

Aduz que a ENERGISA não é mero agente arreca
da
dor, mas sim
contribuinte de direito do ICMS, sendo responsável pelo recolhimento do tributo.

Narra que a ENERGISA interpretou equivocadamente a liminar concedida no Mandado de Segurança nº 2372/2004, que autorizava apenas a suspensão da exigibilidade do ICMS, sendo responsável pelo recolhimento do tributo.

Sustenta que o prazo prescricional trienal se iniciou com o trânsito em julgado do Mandado de Segurança, em março de 2015, quando a ENERGISA teve ciência inequívoca do dano, nos termos da teoria da
actio

nata
(art. 189 do CC).

Subsidiariamente, deve ser reconhecida a prescrição parcial das parcelas de ICMS que nunca tiveram sua exigibilidade suspensa e que só não foram recolhidas por erro da ENERGISA na interpretação da liminar.

Relata que a continuidade da ação principal poderá resultar na realização da prova pericial e outros atos processuais inúteis caso o recurso seja provido.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso
e a reforma da decisão recorrida
para que seja reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Subsidiariamente, seja reconhecida a prescrição
sobre as parcelas do ICMS cuja exigibilidade nunca estiveram suspensas no Mandado de Segurança.

A liminar recursal foi indeferida no ID nº
300428865
.

Contra essa decisão, foi interposto o Agravo Interno com pedido liminar no ID nº
306525395
.

Na decisão de ID nº
309574850
, foi deferido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID nº
306401862
, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Contrarrazões ao agravo
interno
no ID nº
314791382
, pelo desprovimento do recurso.

Ausente as informações pelo juízo singular.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ajuizou
Ação de Cobrança nº
1024393-43.2024.8.11.0003

contra a

ADM DO BRASIL
LTDA,
alegando, em síntese, que
no período que vigorou decisão liminar proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004, ajuizada pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso – FIEMT, foi determinada a exclusão da cobrança de ICMS sobre a demanda de energia elétrica.

Sustentou que em cumprimento à ordem judicial, a ENERGISA deixou de destacar e repassar o tributo ao Estado.

Aduziu que posteriormente, com a extinção do
mandamus
sem julgamento do mérito, o Estado de Mato Grosso autuou a autora, exigindo o pagamento do ICMS não recolhido naquele período.

Relatou que para regularizar a situação, a ENERGISA firmou
Acordo Extrajudicial (TAE) perante o CIRA, homologado em 29/09/2021, assumindo a quitação do débito tributário.

Narrou que a empresa requerida foi beneficiada com a decisão judicial que suspendeu a cobrança de ICMS, mas não efetuou o pagamento do imposto quando instada a fazê-lo, nem aderiu
ao programa de regularização fiscal ofertado (REFIS-MT).

Afirmou que
a concessionária suportou com recursos próprios o montante devido, no valor atualizado de R$ 32.807.949,31 (trinta e dois milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos).

Ao final, requereu a
procedência da ação para condenar a requerida ao ressarcimento do valor de R$ 32.807.949,31, corrigido pelo IPCA desde 30/09/2021
.

Citada
,
a requerida ofertou contestação no ID nº
176838749
,
alegando, preliminarmente
,
a ocorrência de prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV e V, do Código Civil,
sob o argumento de que a ação foi proposta cerca de 15 anos após os fatos que originaram a ação de cobrança. No mérito
,
requereu a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº
182354915
.

Na decisão de saneamento de ID nº
186326853
,
foi rejeitada
a preliminar de prescrição, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida.

Pois bem
.

A controvérsia
recursal
consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento formulada pela Energisa contra a ADM, referente ao ICMS incidente sobre a demanda de energia elétrica consumida entre 2005 e 2013, cujo pagamento foi realizado pela concessionária ao Estado de Mato Grosso em 30/09/2021, mediante Termo de Acordo Extrajudicial (TAE).

Inicialmente, cumpre destacar que a pretensão deduzida pela
ENERGISA
tem natureza
eminentemente civil, fundada no princípio que veda o enriquecimento sem causa, previsto nos artigos 884 e 885 do Código Civil, não se tratando de discussão tributária propriamente dita.

Com efeito, a relação jurídica estabelecida entre a
ENERGISA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
já se encerrou com o pagamento do tributo, restando apenas a relação civil entre a concessionária e a consumidora, baseada no direito de regresso daquela que arcou com o ônus
financeiro que, em última análise, deveria ser suportado pela consumidora final.

Nesse contexto, aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, que dispõe:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3º Em três anos:

(...)

IV -
a
pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;"

Quanto ao termo inicial desse prazo, deve-se observar a teoria da
actio
nata
, consagrada no art. 189 do Código Civil, segundo a qual
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

A agravante sustenta que o termo inicial do prazo prescricional seria março de 2015, data do trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo nº 2372/2004, momento em que a
ENERGISA
já teria ciência inequívoca da necessidade de recolher o ICMS anteriormente excluído.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Isto porque, e
m casos de enriquecimento sem causa, o prazo prescricional trienal inicia-se a partir do desembolso efetivo
, tendo em vista que
, antes do pagamento, não existe lesão patrimonial concreta a ser reparada, havendo mera expectativa de direito.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA N. 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3.
À luz da teoria da
actio
nata, o termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito é a data do efetivo pagamento, sob a premissa de não poder ser devolvido aquilo que não foi pago (cf. REsp 1.361.730/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, j. 10/8/2016,
DJe
de 28/10/2016)."

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.428.218/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020,
DJe
de 11/3/2020)
destaquei

No mesmo sentido, este Tribunal já se manifestou recentemente em caso análogo:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESSARCIMENTO DE VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE ICMS. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. NATUREZA CIVIL DA PRETENSÃO. INAPLICABILIDADE DO CTN.

(...)

4.
Aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no
artigo 206, §3º, IV do Código Civil, que se inicia a partir do efetivo desembolso realizado pela parte autora, ocorrido em 30/09/2021, tendo a ação sido ajuizada em 29/09/2023, portanto dentro do prazo legal, afastando-se as preliminares de decadência e prescrição suscitadas."

(TJMT, Apelação nº 10323710820238110003, Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 20/05/2025)
destaquei

No caso em análise, restou incontroverso que a
ENERGISA
realizou o pagamento dos valores de ICMS ao Fisco em
30/09/2021
, mediante TAE
(ID nº
170165475
)
. Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em
24/09/2024
, ainda dentro do prazo trienal do artigo 206, § 3º, IV, do Código Civil, não há se falar em prescrição total da pretensão.

Quanto à alegação subsidiária de prescrição parcial, também não merece acolhimento. Isso porque
,
não há pluralidade de obrigações com prazos prescricionais distintos, mas sim um único fato gerador da pretensão de ressarcimento, qual seja, o efetivo pagamento ao Estado do Mato Grosso em 2021.

O fato de o débito referir-se a faturas emitidas entre 2005 e 2013 não fragmenta o termo inicial do prazo prescricional, pois o que se busca é o ressarcimento de valores pagos pela autora em decorrência de obrigação tributária assumida em seu nome perante o Fisco, que foi consolidada e quitada em momento único.

Por fim, cabe ressaltar que as questões relativas à interpretação equivocada da liminar proferida no Mandado de Segurança pela Energisa, bem como a eventual responsabilidade da concessionária pelo não
repasse dos valores no momento oportuno, são matérias que se confundem com o mérito da ação principal e serão devidamente analisadas na fase instrutória, não interferindo na definição do termo inicial do prazo prescricional.

Ante o exposto,
nego provimento

ao agravo de instrumento
e revogo a liminar de ID nº
309574850
.
Resta prejudicada a apreciação do
Agravo Interno de ID nº
306525395
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025